Tribunal: STF
Processo: ARE 1322508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região com a seguinte ementa:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. LIMITE. ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA ‘b’ DA LEI Nº 9.250/95. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 1. A dedução fiscal é concedida pelo poder tributante como um favor fiscal e, assim sendo, essa dedução deve estar expressamente prevista em lei, o que garante a efetiva concretização da ordem constitucional vigente. 2. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o limite legal de dedução das despesas com instrução na apuração da base de cálculo do IRPF, sob pena de substituir-se ao Legislador. Precedentes do E. STF. 3. Em que pese o entendimento do Órgão Especial desta Corte, o qual reconheceu a possibilidade de dedução no Imposto de Renda das despesas com educação, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário instituir isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 4. Apelação e remessa oficial providas” (fls. 5-6, e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º e 205, o § 1º do art. 145 e o inc. III do art. 153 da Constituição da República, com a pretensão de ser reconhecido o “direito à dedução integral das despesas com instrução própria e de seus dependentes, excluindo (via declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade) a limitação da parte final do artigo 8º, II, ‘b’ da Lei Federal nº 9.250/1995” (fl. 2, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 24).
    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “em sede de julgamento [de] aclaratórios, a pretensão de prequestionamento foi reconhecida, com a reprodução expressa de cada um dos dispositivos prequestionados, sem que, contudo, fosse reconhecida a necessidade de nova manifestação, haja vista a manutenção da decisão do Apelo sob outros fundamentos” (fl. 9, e-doc. 26).
    Salienta inexistir óbice “com base na Súmula nº 282/STF, daí o regular processamento do Recurso Extraordinário ser medida que se impõe” (fl. 9, e-doc. 26).
    Assinala que “a Decisão de Inadmissibilidade ora agravada, repisa o mesmo equívoco interpretativo da pretensão sub judice, e com isso, segue ‘atropelando’ as razões aduzidas e o próprio precedente vinculante emanado do C. Órgão Especial daquele E. Tribunal a quo, ao ignorar o verdadeiro objeto da ação, qual seja o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma limitadora às deduções com educação, em si própria” (fl. 11, e-doc. 26).
    Ressalta que “não há na prestação jurisdicional uma pretensão de ampliar ou restringir isenções. Repise-se, o cerne da contenda perpassa pelo direito fundamental à educação e o conceito constitucional de renda e fato imponível do imposto instituído pelo art. 153, inciso III, da Constituição da República, não se prestando o Judiciário a ampliar ou suposto ‘favor fiscal’ (sic v. Acórdão/Decisão Agravada), mas sim reconhecer os dispositivos acima, como verdadeira forma de – transversal e inconstitucionalmente – permitirem a incidência do imposto de renda sobre decréscimo patrimonial e não sobre seu acréscimo” (fl. 11, e-doc. 26).
    Pede o provimento do presente recurso ou “o sobrestamento deste feito, até o julgamento da ADI nº 4927, que deverá nortear e possuir idêntica solução a de mérito do presente caso” (sic, fl. 13, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, pois a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi prequestionada.
    A superação desse óbice, entretanto, não conduz ao acolhimento da pretensão da agravante, por não lhe assistir razão de direito.
    6. Vale anotar que determinada lei ser questionada em sua constitucionalidade não impõe o necessário sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, caindo esta presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 
    Assentou-se, neste Supremo Tribunal, não se fundamentar validamente sobrestamento de recurso para aguardar o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Não há de ser adotado o sobrestamento, pois, para se aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.927, nos termos, por exemplo, dos seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.123.745-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 
    7. No caso agora apreciado, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu que “não pode e não deve atuar o Poder Judiciário como legislador positivo, concedendo isenções onde a lei não concede, pois estaria, via reversa, influenciando até mesmo nos valores que reverterão aos cofres públicos por via da tributação impositiva” (fl. 5, e-doc. 13). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário ampliar os limites para a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física quando não previsto em lei, pela impossibilidade de atuar como legislador positivo. Assim por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/95. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.000.726-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11” (RE n. 984.419-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2018).
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 606.179-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 4.6.2013).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa consolidada orientação jurisprudencial. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora